Tribunal: TCU
Processo: 000.078/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0483/07, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 633583, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SAO JOSEDO NORTE/RS, PARA O PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. (no da TCE no sistema: 542/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5826/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, incisos I, alínea "a", e V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos herdeiros do responsável José Vicente de Farias Ferrari; b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação aos herdeiros do responsável José Vicente de Farias Ferrari; c) acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Santos e Rodrigues Ltda.; d) julgar regulares as contas da empresa Santos e Rodrigues Ltda. (07.755.253/0001-14), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.078/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Vicente de Farias Ferrari (XXX.259.800-XX); Santos e Rodrigues Ltda. (07.755.253/0001-14). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Luvielmo Meneses (OAB/RS 87.580), Fatima Teresa Cruz (OAB/DF 8.998) e Jonas Guido Peres (OAB/RS 74.392). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.